Tribunal: STJ
Processo: 0002406-25.2021.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725370 - PE (2024/0312842-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FLAUBERTO HENRIQUE CARNEIRO DE MACEDO
AGRAVANTE
: FLAVIA MARIA PESSOA GUERRA
ADVOGADO
: FLÁVIA MARIA PESSOA GUERRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PE030889
AGRAVADO
: JOSE SILVA DE CARVALHO FILHO
AGRAVADO
: SIMONE RODRIGUES DE CARVALHO
ADVOGADO
: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVLCANTI - PE055178
AGRAVADO
: PRIMADELI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AGRAVADO
: ANDREA MARQUES HENRIQUES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: JOSE EDUARDO MARQUES HENRIQUES
ADVOGADO
: JAMYLE INACIO GALINDO OLIVEIRA - PE031144
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE RECURSAL.
ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE
INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 EM
RELAÇÃO À MATÉRIA. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do CPC/2015,
concluiu que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15),
em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar
" (REsp 1.639.314
ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei
/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de
).
10/04/2017
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/05/2025
19/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA47637156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/05/2025 19:45:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 8b7c5d2c-e3b3-4d38-8134-bafb9a1f9e92

Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA47637156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/05/2025 19:45:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 8b7c5d2c-e3b3-4d38-8134-bafb9a1f9e92

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725370 - PE (2024/0312842-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FLAUBERTO HENRIQUE CARNEIRO DE MACEDO
AGRAVANTE
: FLAVIA MARIA PESSOA GUERRA
ADVOGADO
: FLÁVIA MARIA PESSOA GUERRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PE030889
AGRAVADO
: JOSE SILVA DE CARVALHO FILHO
AGRAVADO
: SIMONE RODRIGUES DE CARVALHO
ADVOGADO
: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVLCANTI - PE055178
AGRAVADO
: PRIMADELI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AGRAVADO
: ANDREA MARQUES HENRIQUES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: JOSE EDUARDO MARQUES HENRIQUES
ADVOGADO
: JAMYLE INACIO GALINDO OLIVEIRA - PE031144
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE RECURSAL.
ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE
INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 EM
RELAÇÃO À MATÉRIA. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do CPC/2015,
concluiu que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15),
em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar
" (REsp 1.639.314
ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei
/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de
).
10/04/2017
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 397/404, e-STJ) interposto por FLAUBERTO
HENRIQUE CARNEIRO DE MACEDO e FLAVIA MARIA PESSOA GUERRA contra
decisão (fls. 368/370, e-STJ) proferida por esta relatoria, que não conheceu do recurso
especial por incidência da Súmula 211/STJ.
Documento eletrônico VDA47290150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 09:56:27
Código de Controle do Documento: fe94d721-afcf-42f2-8946-5f5b807cc5c4

Nas razões do agravo interno, alega-se, em síntese, que "os dispositivos falam daí
legitimidade passiva, da decisão sem a resolução do mérito, para o final chegar no ato de
arbitramento dos honorários (conteúdo normativo dos arts. 85, §2o, 335, 337, 485, VI, XI, do
CPC/15), logo, Douto Julgador, implicitamente os enunciados foram analisados pelo tribunal de
piso. Ressalte-se, Douto Julgador, que houve a interposição de embargos e declaração com nítida
finalidade de prequestionar os dispositivos acima indicados, data vênia, mas a conclusão oposta
violaria diretamente o devido processo legal formal e substancial constitucionalmente vigente no
" (fl. 399, e-STJ).
ordenamento jurídico
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, seja o
presente feito levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, a parte agravante aponta ofensa aos arts. 85, § 2o, 335, 337, 485, VI
e XI, do CPC/2015, defendendo que há um erro grosseiro no julgado ao entender que houve um
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando na realidade houve o
acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.
Entretanto, observa-se que a referida tese, calcada na alegada ofensa aos referidos
dispositivos, não está prequestionada, apesar da oposição de embargos de declaração no eg. TJ-
PE.
Conforme consignado na decisão ora agravada, não houve enfrentamento, pela Corte
de origem, acerca do conteúdo normativo dos arts. 85, § 2o, 335, 337, 485, VI e XI, do CPC
/2015, em que pese a oposição de embargos de declaração, uma vez que o acórdão trata apenas
da condenação em honorários aos beneficiários da gratuidade judiciária, como se extrai do
trecho da decisão, in verbis:
"A insurgência dos apelantes é restrita aos honorários advocatícios de
sucumbência, os quais foram fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.
Pois bem. Nos termos da jurisprudência mais moderna, inclusive a oriunda do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, são incabíveis honorários advocatícios
em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de
previsão legal.
(...)
Com essas considerações, e por tudo mais que consta dos autos, DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, primeiramente para
conceder aos apelantes a gratuidade judiciária postulada e, no mérito, para
afastar da sentença a parte que os condenou em honorários advocatícios
sucumbenciais em razão da rejeição do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, mantendo-a nos seus demais termos e aspectos, tal
como entendeu o juiz de origem." (fl. 274)

Assim, se, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração, o eg. Tribunal a
continuar omisso quanto à matéria que se pretendia prequestionar, é dever do recorrente, no
quo
apelo nobre, apontar violação ao art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/73), o que não
ocorreu no caso em liça. Nesse cenário, o apelo nobre esbarra no óbice da Súmula 211/STJ.
Nessa linha de intelecção, destacam-se os seguintes julgados:
Documento eletrônico VDA47290150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 09:56:27
Código de Controle do Documento: fe94d721-afcf-42f2-8946-5f5b807cc5c4

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
CANCELAMENTO
DE
PROTESTO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211 DO STJ.
ENDOSSO MANDATO. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO
COMPROVAÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME. SÚMULA 7.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As matérias referentes aos arts. 514, II, do CPC/1973 e 1.013, §§1o e 2o, do
CPC/2015, não foram objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da
oposição de embargos de declaração, não se configurando o
prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial
(Súmula 211/STJ).
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 1.314.865/SC, Rel.
,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
13/12/2018
18/12/2018

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DANO MORAL.
VALOR RAZOÁVEL. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7
/STJ.
1. 'Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo' (Súmula n.
211/STJ).
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 1.098.085/SP, Rel.
,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
13/12/2018
19/12/2018

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do CPC/2015,
concluiu que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que
se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma
" (REsp
vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei
1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de
).
10/04/2017
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47290150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 09:56:27
Código de Controle do Documento: fe94d721-afcf-42f2-8946-5f5b807cc5c4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.725.370 / PE
Número Registro: 2024/0312842-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024062520218172001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLAUBERTO HENRIQUE CARNEIRO DE MACEDO
AGRAVANTE : FLAVIA MARIA PESSOA GUERRA
ADVOGADO : FLÁVIA MARIA PESSOA GUERRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PE030889
AGRAVADO
: JOSE SILVA DE CARVALHO FILHO
AGRAVADO
: SIMONE RODRIGUES DE CARVALHO
ADVOGADO : GABRIEL DE OLIVEIRA CAVLCANTI - PE055178
AGRAVADO
: PRIMADELI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AGRAVADO
: ANDREA MARQUES HENRIQUES
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: JOSE EDUARDO MARQUES HENRIQUES
ADVOGADO : JAMYLE INACIO GALINDO OLIVEIRA - PE031144
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FLAUBERTO HENRIQUE CARNEIRO DE MACEDO
AGRAVANTE : FLAVIA MARIA PESSOA GUERRA
Documento eletrônico VDA47578887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:37:08
Código de Controle do Documento: 10b5ab4d-06c0-4888-a602-ad51f6b2426c

ADVOGADO : FLÁVIA MARIA PESSOA GUERRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PE030889
AGRAVADO
: JOSE SILVA DE CARVALHO FILHO
AGRAVADO
: SIMONE RODRIGUES DE CARVALHO
ADVOGADO : GABRIEL DE OLIVEIRA CAVLCANTI - PE055178
AGRAVADO
: PRIMADELI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AGRAVADO
: ANDREA MARQUES HENRIQUES
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: JOSE EDUARDO MARQUES HENRIQUES
ADVOGADO : JAMYLE INACIO GALINDO OLIVEIRA - PE031144
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:37:08
Código de Controle do Documento: 10b5ab4d-06c0-4888-a602-ad51f6b2426c